Tribunal: TJDFT
Processo: 0728404-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TROCA DOS MATERIAIS IMPLANTADOS, NOVA COBERTURA DO MATERIAL DE SÍNTESE, SEGUIDA DE ANTIBIOTICOTERAPIA VENOSA PROLONGADA NO PÓS-OPERATÓRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.

1. Considerando que o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julgo prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado.

2. A tutela de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, identificada por prova sumária, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

3. No caso dos autos, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que demonstrou o vínculo com a operadora ré e a situação de emergência da realização da cirurgia e tratamento prescrito, conforme relatório médico acostado aos autos de origem.

4. Há presença de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo consistente em “risco de infecção do sítio cirúrgico, osteomielite, sepse e, em última instância, óbito”, nos termos do relatório médico acostado aos autos.

5. Não há risco de irreversibilidade da medida, tendo em vista que, em caso de improcedência da ação, a parte agravada poderá requerer o ressarcimento do tratamento custeado, no intuito de se evitar eventual enriquecimento ilícito.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prejudicado o agravo interno.